Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707322-33.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ALEXANDRE SILVA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante requer a juntada de documentos novos relativos à , sob o argumento de que não teve acessos a eles em momento anterior à propositura da demanda (id 79415248 e subsequentes). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a admissibilidade dos documentos e argumentos relacionados a ele no prazo comum de dez (10) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator